Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724002-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ISMAEL FIRMINO SOARES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Medida Cautelar Antecedente à Apelação Cível, apresentada por Ismael Firmino Soares em face do BRB – Banco de Brasília S/A, com pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira não efetue novos descontos na conta do Requerente até o desfecho da lide. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 28217896). Em 27/8/2021, o Autor, por meio da petição de ID 28590490, requer “a desistência do presente recurso, visto que não possui meios de arcar com o pagamento da guia para sua interposição sem afetar a sua saúde financeira”. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator